Tribunal: TCU
Processo: 004.634/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0069/10, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666522, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO/PAC-2010. (no da TCE no sistema: 4851/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 9738/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.634/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jonas dos Santos Souza (XXX.851.582-XX); Viacom Construções Ltda. - ME (10.217.599/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.